Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA.
1. Diante do princípio da unirrecorribilidade, não é possível conhecer matéria objeto de outro recurso interposto pela mesma parte.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. Como consequência da preclusão e da necessidade de observância da coisa julgada regularmente formada com obediência ao devido processo legal, inviável a rediscussão das matérias apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Afasta-se a alegação de sub-rogação no direito ao crédito se a documentação apresentada na origem se refere a período distinto daquele cobrado e remete a unidades imobiliárias não incluídas na ação de cobrança de taxas condominiais.
5. Observadas as diretrizes e os parâmetros necessários à atualização dos valores devidos e estabelecidos na sentença exequenda, não há que se falar em excesso de execução decorrente de aplicação incorreta do índice de correção monetária.
6. Se o executado não demonstrou que, de fato, providenciou o pagamento dos valores devidos conforme condenação imposta por decisão transitada em julgado, incabível a admissão de nova discussão quanto à relação de direito material que foi objeto da ação de conhecimento.
7. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.